Tribunal: STF
Processo: Rcl 53701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ADELBRAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA. contra decisão da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, proferida nos autos do Processo nº 0114700-09.2007.5.15.0096, que teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADC nºs 58 e 59



    Narra o reclamante que a autoridade reclamada, na fase de execução de sentença trabalhista, ao conceder-lhe prazo para apresentação de cálculos de liquidação de sentença, determinou-lhe que fizesse atualização em desconformidade com o que decidido nos paradigmas invocados relativos aos juros e correção monetária aplicáveis às demandas judiciais trabalhistas, sob os seguintes argumentos:



    “(i) NEGOU-SE À APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO FIRMADA, não obstante, no caso originário, o trânsito em julgado tenha se implementado apenas em 29 de março de 2022; 



    (ii) IMPÔS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS TAMBÉM PARA A FASE JUDICIAL, não obstante este Colendo Tribunal tenha sido claro ao determinar a aplicação da SELIC – e somente dela, sob pena de bis in idem – a partir da distribuição do feito; e



    (iii) CRIOU, LITERALMENTE, REGRA DE “COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS” que, além de não prevista em lei e, até por isso, não requerida exordialmente, VISA TORNAR SEM EFEITO PRÁTICO O QUANTO DECIDIDO POR ESTE COLENDO TRIBUNAL nas demandas declaratórias já citadas.”



    Requer que seja deferido pedido liminar a fim de “cassa[r] ou suspende[r], de imediato, a decisão proferida, pela MM. 3ª. Vara do Trabalho de Jundiai-SP, às fls. 43/46 dos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0114700-09.2007.5.15.0096.”



    No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    No caso, depreende-se dos autos que a 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí, em sentença proferida no dia 28/6/12, condenou o ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhista, fixando-se a incidência de juros e correção monetária, nos termos do art. 39, §1º, da Lei nº 8.177/91 (e-Doc 6, p. 15).



    O TRT15, por sua vez, deu provimento ao recurso ordinário interposto pela ora parte reclamante apenas para reformar a aludida sentença para que a correção monetária incida nas parcelas vencidas a partir do julgado e não da propositura da ação como decidido (e-Doc 7, p. 14 e 15).



    Transitada em julgada a sentença em 29/3/22 (e-Doc 8, p. 42), a autoridade reclamada oportunizou ao ora reclamante que apresentasse os cálculos de liquidação, determinando-lhe que observasse quanto aos juros e à correção monetária o seguinte:



    “2) Tendo em vista a decisão do STF nas ADC's 58 e 59, o débito deverá ser atualizado seguindo os seguintes parâmetros: na FASE EXTRAJUDICIAL (antes do ajuizamento da ação): IPCA-E mensal + juros de mora do artigo 39, "caput", da lei 8.177/91 (juros de mora equivalentes à TRD acumulada desde o vencimento da obrigação); NA FASE JUDICIAL: considerando que a decisão exequenda não foi objeto de recurso das partes quanto a esta matéria, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação; E, para que se possa compatibilizar a coisa julgada referente aos juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação e a impossibilidade de bis in idem a que se refere o item 7 da decisão do STF, este Juízo determina que, caso a apuração do crédito após o ajuizamento da ação, pelo critério puro da SELIC (fase judicial) resultar em prejuízo ao autor à vista do que resultaria pela apuração dos juros de mora de 1% ao mês - critério este que já se incorporou ao seu patrimônio jurídico em virtude dos efeitos da coisa julgada - seja privilegiado este em detrimento daquele.” (e-Doc 8, p. 45).



    Da leitura da sentença, verifico que não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:



    “Incidem juros e correção monetária, nos termos do art. 883 da CLT, art. 39, caput e §1°, da Lei n° 8.177/91, Súmulas n° 200 e 381 do C. TST e Orientação Jurisprudencial n° 300 da C. SBDI-1/TST.” (e-Doc 6, p. 15).



    Verifica-se, portanto, que, na parte dispositiva do título judicial exequendo, há apenas simples consideração de seguir os critérios legais (art. 39 da Lei 8.177/91), não havendo manifestação expressa relativo à determinado índice de correção monetária e taxa de juros, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 3ª Vara Trabalho de Jundiaí, nos autos do Processo nº 0114700-09.2007.5.15.0096, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte nas ADCs nºs 58 e 59. Fica prejudicada a análise do pedido liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente